Tribunal: CARF
Processo: 16645.000026/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO, FOTOGRAFIA E ARTES GRÁFICAS. ART. 9°, XIII, DA LEI N° 9.317/96. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE COM ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO. MANUTENÇÃO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES.
Um dos princípios fundamentais da ordem econômica em nosso sistema constitucional é o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País (CF, art. 170, IX, com redação da EC n° 06/95).
A Lei n° 9.317/96 instituiu o sistema tributário denominado SIMPLES, prevendo requisitos a serem preenchidos pelas micro e pequenas empresas beneficiárias do sistema: faixa de renda bruta (art. 2°); a inscrição no CNPJ; não enquadramento nas situações do art. 9°. Portanto, utilizou o legislador um critério qualitativo, referente à espécie de atividade da empresa, e não apenas um critério quantitativo, a receita bruta, admitindo-se, assim, que a lei tributária pode discriminar por motivo extrafiscal, ramos de atividade econômica.
A declaração de exercício de atividades de produção e comércio de fitas de vídeo, prestação de serviços de edição gráfica, organização de arquivo e datilografia, associada à prestação de serviços de editoração e computação gráfica, digitação e serviços gráficos, não autoriza a exclusão da contribuinte do Simples Federal com fundamento no art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/96.
A atividade de produção, comercialização e distribuição de fitas e filmes cinematográficos de qualquer natureza para cinema e televisão e de vídeo tapes, não se confunde com as atividades vedadas pelo artigo 9o da Lei 9.613/96, quais sejam, de ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos. Assim, não pode a autoridade administrativa ampliar a sua interpretação nos termos do que dispõe os artigos 110 a 112 do CTN.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 121

1
120
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16645.000026/2007­97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.789 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL
Recorrente
HANS FRANZ THEO DAMMANN COMUNICAÇÃO ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2002
COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO,
FOTOGRAFIA E ARTES GRÁFICAS. ART. 9°, XIII, DA LEI N°
9.317/96. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE COM ATIVIDADE DE
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO. MANUTENÇÃO NO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES.
Um dos princípios fundamentais da ordem econômica em nosso sistema
constitucional é o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte,
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País (CF, art.
170, IX, com redação da EC n° 06/95).
A Lei n° 9.317/96 instituiu o sistema tributário denominado SIMPLES,
prevendo requisitos a serem preenchidos pelas micro e pequenas empresas
beneficiárias do sistema: faixa de renda bruta (art. 2°); a inscrição no CNPJ;
não enquadramento nas situações do art. 9°. Portanto, utilizou o legislador
um critério qualitativo, referente à espécie de atividade da empresa, e não
apenas um critério quantitativo, a receita bruta, admitindo­se, assim, que a lei
tributária pode discriminar por motivo extrafiscal, ramos de atividade
econômica.
A declaração de exercício de atividades de produção e comércio de fitas de
vídeo, prestação de serviços de edição gráfica, organização de arquivo e
datilografia, associada à prestação de serviços de editoração e computação
gráfica, digitação e serviços gráficos, não autoriza a exclusão da contribuinte
do Simples Federal com fundamento no art. 9o, inciso XIII da Lei no
9.317/96.
A atividade de produção, comercialização e distribuição de fitas e filmes
cinematográficos de qualquer natureza para cinema e televisão e de vídeo

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000026/2007-97
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 122

2
tapes, não se confunde com as atividades vedadas pelo artigo 9o da Lei
9.613/96, quais sejam, de ator, empresário, diretor ou produtor de
espetáculos. Assim, não pode a autoridade administrativa ampliar a sua
interpretação nos termos do que dispõe os artigos 110 a 112 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES
FEDERAL a partir da data de 01/08/2002.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 123

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 97/105) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/São Paulo I (e­fls. 80/90) que manteve a exclusão da contribuinte do Simples
Federal ao julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 07/08/2003, a RFB ­ unidade DERAT/São Paulo ­ expediu o Ato
Declaratório Executivo (e­fls. 04 e 75) de exclusão da contribuinte do Simples Federal por
exercício de atividade vedada nesse regime de tributação simplificado, com efeito jurídico a
partir de 01/08/2002, conforme excerto que colaciono:

(...)

(...)

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 124

4
Ciente desse ADE em 26/08/2003 (e­fl. 11), a contribuinte apresentou
Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples ­ SRS em 16/09/2003 (e­fls. 02/03).

Em 11/04/2007, a contribuinte tomou ciência do Despacho da DERAT/São
Paulo de Exclusão do Simples Mantida (e­fls. 10/13), cujo do dispositivo colaciono:

(...)

(...)

A contribuinte, então, em 27/04/2007 apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando que exerce atividade não vedada no Simples (e­fls. 14/23),
cujas razões foram assim resumidas pelo relatório da DRJ (e­fls 82/84), in verbis:

(...)
4. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 7), inicialmente a
interessada apresentou, em 16/09/2003, a Solicitação de Revisão
da Exclusão do Simples (SRS ­ fl. 1), com a alegação de que se
trata de empresa que executa trabalhos acessórios de produção
de filmes e vídeos, conforme consta em seu objetivo social; a
atividade executada se limita a artes gráficas, atividade meio, e
não o filme, que é de responsabilidade da produtora, agência
ou veículo, atividades que, no seu entendimento, não
encontram vedação ao Simples, nos termos do at. 9°, inciso XIII,
da Lei n° 9.317/ 1996.
5. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo, em despacho exarado cm 22/03/2007, nos seguintes e
exatos termos (fl. 8):
EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum
erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta
solicitação demonstram que a principal atividade econômica
exercida é fator de vedação à opção pelo Simples.
6. Cientificada do indeferimento em 11/04/2007 (fl. 10 ­ verso), a
requerente apresentou manifestação de inconfomiidade ao
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 125

5
despacho denegatório em 27/04/2007 (razões às fls. 11 a 20 e
anexos às fls. 21 a 62). Alega, em síntese, que:
6.1. A empresa foi devidamente inscrita na RFB para obtenção
do CNPJ no regime tributário do Simples e todas as Declarações
exigidas pelo fisco foram entregues na sistemática simplificada,
com o aceite do referido órgão; os impostos foram pagos em
conformidade com a exigência da lei, sem nunca haver sido
cobrada anteriormente qualquer diferença, o que denota a
concordância da RFB com a situação da recorrente.
6.2. O momento requer uma breve reflexão sobre a importância
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
(...)

6.5. O Simples é um regime tributário diferenciado, simplificado
e favorecido, aplicável às pessoas jurídicas consideradas como
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos
termos definidos na Lei n° 9.317/ 1996 e estabelecido em
cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da
Constituição Federal de 1988.
Constitui­se em uma forma simplificada e unificada de
recolhimento de tributos, por meio dos percentuais favorecidos e
progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a
receita bruta.
6.6. Foi aprovada recentemente a Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, instituindo um novo Estatuto Nacional das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, (...) em vigor a
partir de 01/07/2007.
6.7. Como não poderia deixar de ser a Lei Complementar, em
seu artigo 17, § 1°, consagrou a atividade da defendente,
incluindo­a na sistemática simplificada, o que demonstra de
forma inequívoca a interpretação errônea da RFB em excluir a
empresa do regime tributário diferenciado.(transcreve o
dispositivo legal às fls. 16 e 17).
6.8. “Numa ação judicial semelhante em trâmite na 20° Vara
Federal Cível ­ SP­ Processo 2006.61.00.019865­4, a Juíza
concluiu” (transcreve trecho de despacho exarado no referido
processo à fl. 17).
6.9. “Todos os documentos juntados nos Autos comprovam de
forma inquestionável que a Recorrente em nenhum momento
apresentou características empresariais de outro regime
tributário, que não seja o reconhecido pelo SIMPLES,
confirmado inclusive pela Ilustre Magistrada por ocasião da
concessão da Tutela Antecipada em processo semelhante
conforme demonstrado acima.”
6.10. A exação em comento não deve prosperar, em razão de
ferir frontalmente os dispositivos constitucionais, podendo ser
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 126

6
melhor apreciada por meio da Notas Fiscais emitidas conforme
anexo (acostou documentos às fls. 30 a 35).
6.11. “Trata­se de uma invasão do poder público no patrimônio
do contribuinte, porque o meio utilizado, “Ato Declaratório”
interpretativo, agride o principio constitucional da legalidade,
ou melhor, ”Nu11um tributum sine praevia lege”, a
interpretação da lei 9.317, art. 9°, XIII, não aduz que as
atividades fins relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo
do qual Impugnante exerce a atividade meio de artes gráficas,
não cabendo sua exclusão. Da mesma sorte, não poderia a
Receita federal ter ultrapassado os ditames da lei, ou melhor,
para alcançar o objetivo teria que conter os elementos
característicos
e
essenciais
da
figura
tributária,
em
conformidade com o art. 150 da Constituição Federal e art. 97
do Código Tributário Nacional. A obrigação tributária não pode
ter origem por mera vontade do agente, mas sim, da expressa
disposição da lei, é uma obrigação "ex lege”, decorrente do
principio da legalidade. Um tributo não pode ser lançado pela
autoridade administrativa por meio de ato declaratório
interpretativo.”
6.12. “As leis tributárias não podem ter efeitos retroativos,
sendo que a lei aplicável é a vigente ao tempo da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, conseqüentemente, se fosse
considerar que o ato declaratório da administração tem
validade, não poderia o mesmo ter retroagido a data de
25/07/2002.”
6.13. Deve­se levar em consideração a capacidade contributiva
da contribuinte, ao teor do art. 145, § 1°, da Constituição
Federal 1988, demonstrado não haver excesso de receita e a
atividade exercida é compatível com o regime simplificado.
6.14. A atitude da RFB pode se transformar em verdadeiro
confisco, que dificultará e criará um ônus insuportável para a
contribuinte, que terá que recolher aos cofres públicos a
diferença de todos os impostos pagos desde o ano de 2002 com
os acréscimos legais, cumprir com todas as obrigações
acessórias em atraso, com o pagamento de multas exorbitantes,
o que ocasionará a impossibilidade de continuar a exercer sua
atividade.
6.15. “A propósito, não se pode negar que o art. 106 do CTN,
menciona em seu texto a aplicação a ato e fato pretérito, porém,
com a ressalva do Inciso I, que exclui a aplicação de penalidade
à infração dos dispositivos interpretados, isto é, se havia duas
condutas possíveis a ser utilizadas pelo contribuinte, não pode
haver aplicação de penalidade quanto aos dispositivos ora
interpretados.
(...)

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 127

7
Na sessão de 15/12/2010, a 1a Turma da DRJ/São Paulo I julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente ao manter a exclusão da contribuinte do
Simples Federal, conforme Acórdão (e­fls. 80/90) cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2002 ­
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa
jurÍdica que produzir filmes, por essa atividade estar equiparada
à produção de espetáculos.
INGRESSO
E/OU
PERMANÊNCIA
NO
SIMPLES.
PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária,
diga­se, sempre sujeita a reapreciação da Satisfação dos
requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte, seja
pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples em 25/07/2002, e foi
excluída por atividade econômica vedada em 2003, tem o efeito
da exclusão retroagido para 01/08/2002, na hipótese de situação
excludente ocorrida na data de opção ao regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança
apenas aqueles que originalmente figuraram na contenda.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir
inconstitucionalidade de normas, pois qualquer discussão sobre
constitucionalidade deve ser submetida ao crivo do Poder
Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos de
controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela
própria Constituição Federal.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 128

8
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas
legais e regulamentares vigentes, não comportando ação
discricionária por parte do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). APLICAÇÃO DA.
LEI
A
ATO
OU
FATO
PRETÉRITO.
DISCUSSÃO
IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato
pretérito, nos termos do art. 106 do CTN, posto que os efeitos
retroativos do ato de exclusão discutido nos autos estão
fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 14/01/2011 (e­fls. 92/93), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 08/02/2011 (e­fls. 97/105), juntou cópias de notas fiscais (e­
fls.107/116) e juntou cópia de precedente jurisprudencial (e­fls. 117/118), cujas razões ­ em
síntese ­são as seguintes:
­ que, de início, percebe­se, houve transbordamento dos limites
constitucionais pelo legislador ordinário que, após definir o que é microempresa, passou a
arrolar no art. 9° da lei sob exame, de forma impressionante e aleatória, as hipóteses de não
inclusão no SIMPLES, inclusive, as do inciso XIII, que diz respeito ao exercício pela pessoa
jurídica de atividades próprias de profissionais aí elencados;
­ que, por parte do legislador, não houve qualquer respeito ao artigo 37 da
Constituição Federal quando aleatoriamente definiu que a atividade exercida pela recorrente se
enquadrava entre aquelas "assemelhadas" ou "de cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida”. As vedações do inciso XIII do art. 9° sob comento não
podem ser interpretadas de forma ampla. O emprego de analogia implicaria exigência de
tributo sem lei;
­ que referida decisão fere frontalmente a Lei Complementar n° 123 com
alterações posteriores, instituindo um novo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, cujo dispositivo legal entrou em vigor em 1° de Julho de 2007;
­
que, como medida de justiça fiscal, a Lei Complementar em seu artigo
17, § 1°, consagrou a atividade da recorrente, incluindo na sistemática do SIMPLES, o que
demonstra de forma inequívoca a interpretação errônea da Administração Pública em excluir a
recorrente do regime tributário diferenciado;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 129

9
­ que, enfim, todos os documentos juntados nos autos comprovam de
forma inquestionável que a recorrente em nenhum momento apresentou características
empresariais de outro regime tributário, que não seja o reconhecido pelo SIMPLES;
­ que se trata de uma invasão do poder público no patrimônio do contribuinte,
porque o meio utilizado, “Ato Declaratório” interpretativo, agride o principio constitucional da
legalidade, ou melhor, “Nullum tributum sine praevia lege", e a interpretação da Lei 9.317, art.
9°, XIII, não aduz que as atividades fins relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeo do
qual a recorrente exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua exclusão;
­ que, da mesma sorte, não poderia a Receita Federal ter ultrapassado os
ditames da lei, ou melhor, para alcançar o objetivo teria que conter os elementos característicos
e essenciais da figura tributária, em conformidade com o art. 150 da Constituição Federal e art.
97 do Código Tributário Nacional. A obrigação tributária não pode ter origem por mera
vontade do agente, mas sim da expressa disposição da lei, é uma obrigação "ex lege”,
decorrente do principio da legalidade, que determina que o agente público tem a obrigação de
agir somente dentro do estabelecido pelo normativo legal (art. 37 da Constituição Federal). Um
tributo não pode ser lançado pela autoridade administrativa por meio de ato declaratório
interpretativo;
­ que as leis tributárias também não podem ter efeito retroativo, sendo que a
lei aplicável é a vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conseqüentemente, se fosse considerar que o ato declaratório da administração tem validade,
não poderia o mesmo ter retroagido;
­ que a mudança de critério jurídico na interpretação de normas tributárias
não pode alcançar situações abrangidas pelo fato gerador ocorrido anteriormente. É o que se
observa e interpreta da leitura do art. 146 do CTN;
­ que esse dispositivo veda o efeito retroativo, está em perfeita sintonia com o
art. 5°, XL da CF e em harmonia com o art. 105 do CTN, que proclamam a aplicação imediata
da legislação tributária aos fatos geradores futuros e pendentes, isto é, não admite a sua
aplicação retroativa;
­ que, em face do exposto, requer o recebimento do recurso, bem como a
reinclusão da recorrente no SIMPLES, na forma da Lei n° 9.317/96 como medida de Justiça
Fiscal e Social.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 130

10

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

A lide objeto deste processo diz respeito à exclusão da contribuinte do
Simples Federal por exercício de atividade vedada de opção nesse regime privilegiado e
simplificado de apuração e pagamento dos tributos e contribuições.

O Ato Declaratório de Exclusão ­ ADE foi expedido pela DERAT/São Paulo
em 07/08/2003, com efeito jurídico a partir de 01/08/2002, por exercício de atividade vedada
de opção no Simples Federal (Lei 9.317/96, art. 9o, XIII), nos seguintes termos:

(...)

(...)

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 131

11
Embora a contribuinte, desde o início, tivesse argumentado que não exerce
atividade vedada de opção pelo Simples Federal, ainda assim as decisões anteriores, nestes
autos, mantiveram sua exclusão do Simples Federal com efeito jurídico a partir 01/08/2002,
pois consta do cadastro do CNPJ informação atividade: "Outras Atividades Relacionadas à
Produção de Filmes e Fitas de Vídeo", conforme excerto de Tela extraída dos sistemas
internos informatizados, tela CNPJ (e­fl. 65):

(...)

(...)

Nesta instância recursal ordinária do CARF, assim como já ocorrera nas
manifestações anteriores nos autos (e­fls. 02 e 24), a recorrente, de forma peremptória, sustenta
que não exerce e não exerceu atividade vedada de opção no Simples Federal para ser excluída,
ou seja:

(...)

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 132

12

(...)

A contribuinte ainda juntou cópias de notas fiscais, onde demonstra,
comprova, que exerce basicamente atividade de serviços de artes gráficas (e­fls. 33/38 e
108/116).

Pois bem.

Entendo que a irresignação da recorrente é procedente, ou seja, é
improcedente o ADE de exclusão do Simples Federal.

Embora inexistente nos autos cópia do Contrato Social, isso é irrelevante para
a solução da lide no caso, pois cabe ao Fisco fazer prova de que a recorrente exerce atividade
vedada de opção pelo Simples Federal.
No caso, a capitulação legal do Fisco para a exclusão da contribuinte do
Simples Federal foi o art. 9o, XIII, da Lei 9.317/96, in verbis:

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII
­
que
preste
serviços
profissionais
de
corretor,
representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor
ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico,
dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado,
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;(Vide Lei
10.034, de 24.10.2000)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 133

13

Ora, as atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos (CNAE
9211­8/99) não podem ser presumidamente equiparadas à atividade de produção de espetáculos
para fins de exclusão do contribuinte do regime tributário do Simples Federal, nos termos do
art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
Se isso não bastasse, a Súmula CARF no 134 estabelece que a simples
existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a Fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
A vedação prevista pela Lei 9.317/96, aplicável ao diretores ou produtores de
espetáculos não se confunde com a comercialização, produção, gravação, finalização, corte e
montagem de filmes cinematográficos, vídeo tapes, som, áudio e/ou imagens em geral. O
exercício destas atividades não é motivo para exclusão do contribuinte do Simples.
É possível a pessoa jurídica que tenha por objetivo a produção de filmes ou
vídeos optar pela sistemática do SIMPLES, pois não se trata de atividades privativas de
profissões legalmente regulamentadas, nem de atividades assemelhadas à produção de
espetáculos e/ou eventos.
A atividade de produção, duplicação ou comercialização de vídeo não se
confunde com o trabalho de ator, diretor ou produtor de espetáculos, razão pela qual a exclusão
do SIMPLES não deve ser mantida.
A declaração de exercício de atividades de produção e comércio de fitas de
vídeo, prestação de serviços de edição gráfica, organização de arquivo e datilografia, associada
à prestação de serviços de editoração e computação gráfica; digitação e serviços gráficos, não
autoriza a exclusão da contribuinte do Simples Federal com fundamento no art. 9o, inciso XIII
da Lei no 9.317/96.
A atividade de produção, comercialização e distribuição de fitas e filmes
cinematográficos de qualquer natureza para cinema e televisão e de vídeo tapes, não se
confunde com as atividades vedadas pelo artigo 9o da Lei 9.613/96, quais sejam, de ator,
empresário, diretor ou produtor de espetáculos. Assim, não pode a autoridade administrativa
ampliar a sua interpretação nos termos do que dispõe os artigos 110 a 112 do CTN.

Nesse sentido também são os precedentes do CARF, in verbis:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)Ano­
calendário:
2002EXCLUSÃO
DO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADO DA LEI No 9.317/1996.
ATIVIDADES
RELACIONADAS
À
PRODUÇÃO
DE
FILMES E FITAS DE VÍDEO. VEDAÇÃO DO INCISO XIII
DO ARTIGO 9o. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
DA ATIVIDADE À PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS. As
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 134

14
atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos
(CNAE 9211­8/99) não podem ser presumidamente equiparadas
à atividade de produção de espetáculos para fins de exclusão do
contribuinte do regime tributário do Simples, nos termos do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ATIVIDADE VEDADA. A Súmula CARF no 134 estabelece que a
simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade. (Acórdão no 1201­003.965, sessão de 12/08/2020,
Relator Alexandre Evaristo Pinto).

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES).
Ano­calendário: 2002. SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE
VEDADA.
DIRETOR
E/OU
PRODUTOR
DE
ESPETÁCULOS. NÃO SE CONFUNDE COM A PRODUÇÃO
DE FILMES. MANUTENÇÃO NO SIMPLES. A vedação
prevista pela Lei 9.317/96, aplicável ao diretores ou produtores
de espetáculos, não se confunde com a comercialização,
produção, gravação, finalização, corte e montagem de filmes
cinematográficos, vídeo tapes, som, áudio e/ou imagens em
geral. O exercício destas atividades não é motivo para exclusão
do contribuinte do Simples. (Acórdão no 1402­004.895, sessão
de 11/08/2020, Luciano Bernart ­ Relator).

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)Ano­
calendário: 2002. SIMPLES. ATIVIDADE. PRODUÇÃO DE
VÍDEOS. LEGITIMIDADE.É possível a pessoa jurídica que
tenha por objetivo a produção de filmes ou vídeos optar pela
sistemática do SIMPLES, pois não se trata de atividades
privativas de profissões legalmente regulamentadas, nem de
atividades assemelhadas à produção de espetáculos e/ou
eventos. (Acórdão no 1401­004.470, sessão de 14/07/2020,
Relator CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO).

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)Ano­
calendário:
2002.
EXCLUSÃO
DO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADO DA LEI No 9.317/1996.
ATIVIDADES
RELACIONADAS
À
PRODUÇÃO
DE
FILMES E FITAS DE VÍDEO. VEDAÇÃO DO INCISO XIII
DO ARTIGO 9o. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
DA ATIVIDADE À PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS. As
atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 135

15
(CNAE 9211­8/99) não podem ser presumidamente equiparadas
à atividade de produção de espetáculos para fins de exclusão do
contribuinte do regime tributário do Simples, nos termos do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996. (Acórdão no 1201­003.832,
sessão 18/06/2020, Relatora BARBARA MELO CARNEIRO).

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte ­ Simples. Ano­calendário: 2002. SIMPLES. PRODUÇÃO
DE FILMES. POSSIBILIDADE.É possível a pessoa jurídica que
tenha por objetivo a produção de filmes ou vídeos optar pela
sistemática do SIMPLES, pois não sé trata de atividades
privativas de profissões legalmente regulamentadas, nem de
atividades assemelhadas à produção de espetáculos e/ou
eventos.(Acórdão CSRF no 9101­003.563, sessão 05/04/2018,
Gerson Macedo Guerra ­ Relator).

Assunto: Simples Nacional. Ano­calendário: 2002. EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
­
PRODUÇÃO,
DUPLICAÇÃO
OU
COMERCIALIZAÇÃO DE VÍDEO ­ ATIVIDADE NÃO
VEDADA PELO ARTIGO 9o, INCISO XIII, DA LEI
9.317/1996.
A
atividade
de
produção,
duplicação
ou
comercialização de vídeo não se confunde com o trabalho de
ator, diretor ou produtor de espetáculos, razão pela qual a
exclusão do SIMPLES não deve ser mantida. (Acórdão no 1201­
000.930, sessão 03/12/2013, Relator JOAO CARLOS DE LIMA
JUNIOR).

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte ­ Simples. Ano­calendário: 2001. PRODUÇÃO DE
FILMES E FITAS DE VÍDEO. OPÇÃO PELO SIMPLES
FEDERAL. ADMISSIBILIDADE. A declaração de exercício
de atividades de produção e comércio de fitas de vídeo,
prestação de serviços de edição gráfica, organização de arquivo
e datilografia, associada à prestação de serviços de editoração e
computação gráfica; digitação e serviços gráficos com parque
gráfico de terceiros, não autoriza a exclusão da contribuinte do
Simples Federal com fundamento no art. 9o, inciso XIII da Lei no
9.317/96. (Acórdão no 1101­000.955, sessão 12/09/2013, EDELI
PEREIRA BESSA ­ Relatora).

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte ­ Simples
Exercício: 2002. A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE FITAS
E FILMES CINEMATOGRÁFICOS NÃO SE CONFUNDE
COM
A
DE
PRODUTOR
DE
ESPETÁCULOS­
INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO NO
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 136

16
SIMPLES­ VEDADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA­ A
atividade de produção, comercialização e distribuição de fitas e
filmes cinematográficos de qualquer natureza para cinema e
televisão e de vídeo tapes, não se confunde com as atividades
vedadas pelo artigo 9o da Lei 9.613/96, quais sejam, de ator,
empresário, diretor ou produtor de espetáculos. Assim, não pode
a autoridade administrativa ampliar a sua interpretação nos
termos do que dispõe os artigos 110 a 112 do CTN. (Acórdão no
9101­001.013, sessão de 24/05/2011, Relatora VIVIANE
VIDAL WAGNER).

SIMPLES
EXCLUSÃO.
PRODUTORA
DE
VÍDEO.
EQUIPARAÇÃO
A
PRODUÇÃO
DE
ESPETÁCULO.
INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO. A
atividade de roteirista de filmes técnicos, direção e produção de
filme para televisão não se enquadra na vedação do inc. XIII do
art.
9o
da
Lei
9.317/1996
que
trata
das
profissões
regulamentadas nem pode ser presuntivamente equiparada à
atividade vedada de diretor ou produtor de espetáculos regulada
pela Lei 6.533/78. Recurso voluntário provido. (Acórdão no
1201­000.558,
sessão
04/08/2011,
Relator
REGIS
MAGALHAES SOARES DE QUEIROZ).

SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
ECONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLESAno­
calendário: 2002. SIMPLES EXCLUSÃO. EDIÇÃO DE
IMAGENS,
MIXAGEM
SONORA
E
DUBLAGEM,
ATIVIDADES ASSEMELHADAS ÀS DE PROGRAMADOR
OU PRODUTOR CINEMATOGRÁFICO. Pessoa jurídica que
explore a atividade de prestação de serviços de filmagem para
produção de vídeos, e edição de imagens pode aderir ao Simples,
consoante Decisão SRRF/6a RF/DISIT N°286, de 11 de dezembro
de 1998, proferida em processo de consulta. Admite­se a
inclusão no SIMPLES quando as atividades exercidas pela
pessoa jurídica não são vedadas pela lei vigente ao tempo do
julgamento, que especifica as atividades exercidas de forma mais
benéfica, retroagindo para beneficiar o sujeito passivo, a teor do
disposto no artigo 106, I, do CTN. NULIDADE ­ INTIMAÇÃO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir­lhe a falta. Recurso Voluntário Provido. (Acórdão 3101­
000.083, sessão 21/05/2009, Relator João Luiz Fregonazzi).

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida para tornar sem efeito o ADE
de exclusão do Simples Federal objeto presentes autos. Ou seja, deve ser mantida a
contribuinte no Simples Federal a partir da data de 01/08/2002.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16645.000026/2007­97
Acórdão n.o 1401­004.789
S1­C4T1
Fl. 137

17
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital